Tribunal: TJMT
Processo: 0001393-13.2019.8.11.0098
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001393-13.2019.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TALLYSON ORTEGA PREDACA - CPF: 062.325.211-29 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WENDER MORAES CARDENA - CPF: 499.059.408-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OZIEL JACINTO DA SILVA - CPF: 474.650.501-20 (VÍTIMA), ROSINEIDE CARDOSO DA SILVA - CPF: 002.943.451-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 157, § 2.º, INCISOS II E V [CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS] E § 2.º-A, INCISO I [EMPREGO ARMA DE FOGO] DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE [POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL] –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – REJEIÇÃO – DIZERES EXTRAJUDICIAIS DO RÉU CORROBORADOS POR PROVAS JUDICIAIS VÁLIDAS – 2.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO – INVIABILIDADE – COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – EFEITOS DA TEORIA MONISTA – 3.
PLEITEADO O
DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA
– DESCABIMENTO – USO DO ARTEFATO BÉLICO DEMONSTRADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA -
4.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– NÃO CABIMETO - VÁLIDO DESVALOR DA CULPABILIDADE DO AGENTE – 5.
RECONHECIMENTO ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
E SEUS EFEITOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 6.
ATUAÇÃO DE OFÍCIO
PARA EXCLUIR A AGRAVANTE GENÉRICA E TAMBÉM MIGRAR CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE, PROCEDENDO MINORAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – 7.
ABRANDAMENTO DO REGIME
DE CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE -

ESCOLHA DO MAIS GRAVOSO À LUZ DO § 3.º

DO ART. 33 DO CP – 8. APLICAÇÃO DA
DETRAÇÃO PENAL
- DESCONTO QUE NÃO ALTERA O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – 9.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS – REJEIÇÃO – EFEITO CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 804 DO CPP – 10. DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1.

Não há se falar em absolvição por insuficiência de probatória, à medida que o réu confirmou extrajudicialmente a prática do crime, sendo tal narrativa corroborada pelos depoimentos judiciais dos inimputáveis que participaram do fato, os quais categoricamente delimitaram o planejamento e os atos executórios realizados por cada um deles. Não fossem bastantes, subsistem nos autos as palavras das vítimas e do policial militar responsável pela sua prisão em flagrante, ainda na posse da
res furtiva
, instante após a consumação do fato.

2.

Descabe a desclassificação do crime de roubo para o de furto se se comprovado que o delito foi executado com o emprego de arma de fogo e por meio de condutas agressivas contra as vítimas, as quais ressaíram amarradas e amordaçadas. Trata-se de circunstância objetiva, a qual se comunica com todos os envolvidos, à luz da teoria monista.

3. É desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º-A, inc. I, do Código Penal, desde que comprovada a utilização do artefato bélico por outros meios, assim como ocorreu na situação em apreço.

4. Incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, se a culpabilidade do agente está validamente desabonada por meio da migração de uma das causas de aumento reconhecidas na r. sentença condenatória [concurso de pessoas].

5. Não há interesse recursal no tocante ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, porquanto esta foi reconhecida e compensada com agravante genérica, atinente à restrição da liberdade da vítima.

6. Atua-se
de ofício
para excluir a agravante genérica reconhecida em primeiro grau, pois, conquanto seja possível proceder à migração de causas de aumentos para a segunda fase da dosimetria penal, o ordenamento jurídico exige que estas estejam expressamente previstas no art. 61, inciso II do CP, o que não se verifica na hipótese. Ainda
ex officio
, utiliza-se a causa de aumento referente à restrição da liberdade da vítima na primeira fase da dosimetria penal, com consequente recrudescimento da pena-base, sem ofensa ao princípio do
ne reformatio in pejus
, à medida que o novo resultado se mostrou benéfico ao réu, por ser inferior àquele exposto na r. sentença condenatória.

7. A despeito do
quantum
de pena estabelecido em desfavor do recorrente se amoldar ao requisito objetivo do regime semiaberto, escorreito manter a forma mais gravosa prevista em lei, pois presente o desabono de uma circunstância judicial [culpabilidade do agente]. Precedentes STJ.

8. E
m conformidade com o disposto no art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, se o desconto do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, a detração do tempo de prisão provisória competirá ao Juízo da Execução Penal.

9. Cabível impor ao réu o pagamento de custas e despesas processuais, por ser consectário da condenação penal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

10.

Carece à defesa o interesse recursal no tocante ao direito de recorrer em liberdade, pois tal medida foi alcançada em primeiro grau de jurisdição.

11.

Apelo desprovido, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

TALLYSON ORTEGA PEDRAÇA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
TALLYSON ORTEGA PEDRAÇA
em face da r. sentença de ID 170707851 proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT nos autos da ação penal n.º 0001393-13.2019.8.11.0098, na qual foi
condenado
, em concurso material benéfico,
pela prática dos crimes previstos no
art. 157, §2.º, incisos II e V
[concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas] e
§2.º-A, inciso I
[emprego arma de fogo]
do Código Penal
c/c
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
[por duas vezes, em concurso formal], à pena de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime
inicial
fechado
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, cada qual à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 170707861, interpostas por advogado constituído, o recorrente almeja:
(i)
a
absolvição
do delito de roubo circunstanciado, por insuficiência probatória;
(ii)
a
desclassificação do crime patrimonial para o delito de furto
ou, ainda,
a

exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo
, sob o viés de que não foi o responsável por exercer a violência e/ou grave ameaça contra as vítimas, além do que o instrumento bélico não ressaiu apreendido durante as investigações policiais;
(iii)
a
fixação da

pena-base no mínimo legal
, com destaque à primariedade e aos bons antecedentes,
bem como a
aplicação da atenuante da menoridade relativa
, porquanto preenchido o requisito legal;

(iv)
o

abrandamento da forma de cumprimento da pena
, sopesando-se o
quantum
de pena e a sua primariedade
; (v) a
aplicação da detração penal;
(vi)
a
isenção do pagamento das custas processuais
e
(vii)
a

concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões vistas no ID
170707864
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento do apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, no parecer de ID 174434191, opina pelo conhecimento e
des
provimento
do recurso, adotando,
per relationem
, os fundamentos expostos nas contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
TALLYSON ORTEGA PEDRAÇA
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime de
roubo triplamente circunstanciado
, pois, na data de
07/10/2019
, por volta das 07h30, em residência particular situada na rua Rui Barbosa, no bairro Parque das Américas, na Comarca de Porto Esperidião – MT, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas e com a restrição da liberdade das vítimas,
subtraiu
em proveito próprio coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) automóvel Fiat/Pálio Weekend Adventure Flex, placas KAN0339, pertencente ao casal
Oziel Jacinto da Silva
e
Rosineide Cardoso da Silva
. [
FATO 01
].

Além disso, o apelante ressaiu
denunciado e condenado
pela prática do crime de
corrupção de menor
, pois, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, com consciência e vontade,
corrompeu e/ou facilitou
a corrupção dos adolescentes
Wender Moraes Cardena
e
Marcio Eduardo Lima Gois da Silva
, vulgo ‘Neguinho’, que possuíam, respectivamente, 16 e 15 anos de idade, com eles praticando o delito patrimonial acima mencionado [
FATO 02
].

Nos termos narrados pelo
Parquet
, o ora recorrente
TALLYSON
reuniu-se com os adolescentes em via pública da cidade e, conjuntamente, planejaram a subtração de um automóvel.

Assim, rumaram a pé até a residência dos ofendidos, onde ingressaram fazendo o uso de capuzes, anunciaram o crime contra os presentes e empunharam a arma de fogo, direcionando-a às cabeças daqueles para elevar a intimidação. Na sequência, conduziram as vítimas para o quarto, as amarraram e arremessaram uma toalha em cima de suas cabeças para impedir a visibilidade, sendo a ofendida
Rosineide Cardoso da Silva
, além disso, amordaçada.

Nesse contexto, os infratores indagaram aos ofendidos sobre a localização da chave do veículo ali estacionado, de modo que, com tal informação, o recorrente
TALLYSON
e ao adolescente
Wender
saíram do local conduzindo-o, recaindo ao adolescente
Márcio
,
vulgo ‘Neguinho’, a função de vigiar as vítimas até o bem chegar no destino.

Nada obstante, em dado momento, o casal percebeu que não havia mais nenhum infrator na residência, razão pela qual se desfizeram das amarras e solicitaram ajuda, mediante o comparecimento do ofendido
Oziel Jacinto da Silva
na Base do GEFRON, quando, então, comunicou o fato e as características do veículo subtraído.

As diligências foram imediatamente iniciadas, culminando na apreensão do automóvel na localidade denominada ‘Sete Placas’, que era conduzido pelo adolescente
Wender
e apresentava o recorrente
TALLYSON
como passageiro.

No âmbito da Delegacia de Polícia, os indivíduos abordados pela polícia
confessaram
o cometimento do crime, assim como atribuíram a coautoria do crime ao adolescente
Márcio
, vulgo
‘Neguinho’
.

Cumpre registrar que, sopesando a pluralidade de adolescentes envolvidos na empreitada criminosa, o magistrado
a quo
reconheceu a prática de
dois delitos
de corrupção de menor, com incidência do concurso formal entre eles, além do que, na sequência, aplicou o
concurso material benéfico
entre tais infrações e um único roubo circunstanciado.

Contextualizados os fatos, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição dos crimes, por insuficiência probatória:

Ao proceder a leitura das confusas razões recursais, dessume-se que malgrado a defesa não tenha feito pedido expresso de
absolvição
, ao expor a causa de pedir, formulou a tese de
negativa de autoria do

réu
, especificamente no tópico atinente à
“individualização da conduta”
, além do que grafou a assertiva
“
a absolvição é medida que impõe”
(sic), no bojo do capítulo atinente à
“inexistência de grave ameaça ou de violência”
.

Nessa ordem de ideias, cotejando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se que tal
pretensão não merece guarida.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 170705027 - Pág. 13), do boletim de ocorrência (ID 170705027 - Pág. 17/18), do auto de apreensão e do termo de entrega (ID 170705027 - Pág. 19/20), além do relatório policial de n.º 26/2019 (ID 170705028 - Pág. 39/ ID 170705029 - Pág. 5).

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
TALLYSON ORTEGA PEDRAÇA
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, notadamente a confissão extrajudicial, os depoimentos judiciais dos adolescentes envolvidos no crime, das vítimas e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do agente, na posse da
res furtiva
, instantes após a consumação do crime.

Com efeito, na
fase inquisitiva
, o ora recorrente
TALLYSON
confessou

o cometimento do delito de patrimonial, assim como descreveu os pormenores do planejamento e da execução daquele, destacando, nesse viés, que, na data do fato, o adolescente
Wender
o acordou e o convidou para perpetrar a subtração de um automóvel. Assim, a dupla se juntou ao adolescente
Márcio
, vulgo
‘Neguinho’
e passaram a andar pelas ruas da cidade à procura de uma vítima, de sorte que, em dado momento,
Wender
visualizou um indivíduo na área da casa e afirmou
“é aqui que nós vamos fazer a fita” (sic)
,
“vamos esperar ele sair de novo” (sic)
.

Na mesma oportunidade, esclareceu que o adolescente
Wender
sacou a arma de fogo, apontou em direção ao ofendido [
Oziel
]
e determinou o retorno daquele ao imóvel, já acompanhado do trio de infratores. Empós, o adolescente
Wender
abordou a esposa do ofendido, sendo o casal amarrado e amordaçado, recaindo-lhe apenas a função de pegar a chave do carro - acondicionada no interior da residência - retirá-lo da garagem e conduzi-lo até determinado ponto, onde passou a direção para o adolescente
Wender.

Ademais, descreveu as vestimentas utilizadas por cada um deles, com destaque ao fato de que
todos estavam encapuzados
, assim como ressaltou
o seu prévio conhecimento acerca da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa
, sendo ela de calibre .32 e alugada (ID

170705027 - Pág. 38/39).

Malgrado o recorrente
TALLYSON
não tenha
corroborado tal narrativa em quaisquer dos seus interrogatórios judiciais, materializados por duas vezes [uma delas por carta precatória e outra pelo magistrado condutor do feito], à medida que, nessas oportunidades, categoricamente
negou
o seu envolvimento na subtração patrimonial, sob a justificativa de que ingressou no veículo após o adolescente
Wender
dizer que iria atrás de mais entorpecente para o consumo e já ter retornado na posse da
res furtiva
(ID
170707800; ID 17070780 ao ID 170707791 -
Documento; Pje 2.º Grau); dessume-se dos autos que a sua
versão ressaiu isolada
, bem como
rechaçada
pelos
adolescentes
Márcio Eduardo Lima Gois da Silva
e
Wender Moraes Cardena
.

Sob o crivo do contraditório
, o adolescente
Márcio Eduardo Lima Gois da Silva
confirmou a prática da subtração patrimonial em apreço, realizada na companhia do adolescente
Wender
e do ora recorrente.

No tocante ao
modus operandi
do crime, pontuou que a
ideia quanto à prática do crime partiu do inimputável
Wender
, pois, este informou aos demais que possuía um
“corre”
(sic) para fazer, relacionado à subtração de um veículo modelo Corolla/Toyota; todavia, o bem não se
encontrava no local esperado e, por essa razão, decidiram mudar o alvo, indo em direção à residência das vítimas.

Acrescentou, ademais, que, ao visualizar o novo veículo a ser subtraído, alertou aos demais envolvidos que
“sujariam o nome à toa”
(sic), à medida que não se tratava de bem economicamente lucrativo, porém, o adolescente
Wender
não o ouviu e iniciou a empreitada,
empunhando a arma de fogo
.

Destacou que
todos
ingressaram no imóvel do casal, mencionando que,
juntamente com o recorrente, amarrou as vítimas,
enquanto
Wender
procurava a chave do automóvel a ser subtraído, após apontar a arma contra os presentes e obter a informação sobre o local em que o item estava acondicionado. Na sequência,
Wender
e o recorrente saíram com o veículo em direção à Bolívia
, recaindo-lhe permanecer na vigilância das vítimas, que não perdurou muito tempo, porque o alarme do veículo disparou e temeu que a sonoridade chamasse a atenção dos vizinhos (ID
170707807 ao ID 170707844 – Documentos; Pje 2.º Grau).

Na mesma toada, o adolescente
Wender Moraes Cardena
(ID
170704975 ao ID 170704998
– Documentos; Pje 2.º Grau),
confirmou a participação do recorrente na empreita criminosa
, dizendo que, na data do fato, saiu para comprar cigarro na companhia do
TALLYSON
e, assim, se dirigiram a um posto de combustível. Na saída, encontraram com
‘Neguinho’
, que estava com carro prata, que indagou a dupla se sabia onde ficava a Bolívia e se sabiam chegar até lá, prosseguindo com a conversa até à beira de um rio, onde consumiram entorpecente.

Destacou que, em dado momento, o
‘Neguinho’
foi até o veículo e
retornou com uma arma de fogo
,

ao que a mostrou para o recorrente
TALLYSON
e o perguntou se já havia visto uma antes; procedendo, na sequência, o convite para que realizassem a subtração de uma caminhonete modelo
Hillux
.

Registrou que
tanto ele como o recorrente

aceitaram a proposta
e, juntamente com o
‘Neguinho’
, dirigiram-se ao endereço apontado. Destacou que o automóvel não se encontrava no local e, nesse contexto, sobreveio
a mudança do planejamento
, pois, ao retornarem para a quadra municipal, visualizaram a vítima na área externa da residência, que não possuía muros.

Nesse instante,
o
‘Neguinho’
ingressou no imóvel e rendeu a vítima com o emprego de arma de fogo
, recaindo ao depoente o ônus de amarrar as vítimas e manobrar o veículo até a via pública, onde, então, o recorrente, que havia permanecido na área externa do imóvel,
vigiando a rua
, assumiu a direção e iniciou a viagem rumo à Bolívia.

De mais a mais, salientou que ele e o recorrente
fo
ram presos na posse da
res furtiva
,
porquanto competiria ao
‘Neguinho’
manter as vítimas sob vigilância até a chegada do bem ao destino [Bolívia], atribuição esta não cumprida a contento, somando a sua narrativa
a expressa afirmativa de que o recorrente possuía conhecimento de que perpetraria um
“assalto”
(sic)
, que o produto seria um automóvel e que haveria o emprego de arma de fogo.

A despeito de inexistirem divergências quanto ao
modus operandi
do crime, as narrativas dos adolescentes
foram uníssonas em atribuir a coautoria
ao recorrente, bem como categoricamente
dizer que este possuía o pleno domínio do fato e dos meios de execução da subtração patrimonia
l, incluindo o emprego de arma de fogo contra as vítimas.

Destarte, seus depoimentos revelam-se
válidos
para influir na convicção do julgador e corroborar a confissão extrajudicial do réu, porquanto, a teor da jurisprudência do c. STJ,
“a delação realizada por corréu, se em harmonia com as demais provas produzidas na fase judicial - com observância do contraditório -, é idônea para embasar a convicção do julgador, com a consequente condenação
. (...)”.
(STJ - REsp 1202111/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016) – Destaquei.

No caso concreto, as vítimas

Oziel Jacinto da Silva
(ID

170704955 ao ID 170704969

- Documentos; Pje 2.º Grau)
e
Rosineide Cardoso da Silva
(ID

170704970 ao ID170704974 - Documentos; Pje 2.º Grau)
confirmaram
em juízo
que a ação ilícita foi realizada por
três indivíduos
, que ingressaram na residência encapuzados e se
valeram de uma arma de fogo
para elevar a intimação. Além disso, mencionaram que
foram amarradas e uma delas amordaçada
, tudo com o fim de para facilitar o êxito da empreitada criminosa e impedir a rápida elucidação por agentes públicos.

Somado a isso, o policial militar
Keneti Antero de Paula
afirmou
em juízo
que o ora recorrente
TALLYSON
e o adolescente
Wender
foram
presos em flagrante instantes após a consumação do crime
, na
posse do veículo subtraído
, em direção à Bolívia, ressaltando em seu depoimento que
estes confessaram
, ainda ao tempo da abordagem, o cometimento do delito patrimonial (ID
170705001 ao ID
170705023 – Documentos; Pje 2.º Grau)
.

Cuida-se de prova válida para influir na convicção do julgador, à luz do Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT, bem como,
mutatis mutandis
, a teor da jurisprudência firmada pelo c. STJ,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 157, § 2.º, INCISO II; E § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAR. SÚMULA N. 7/STJ. TESE DE CONDENAÇÃO COM LASTRO EM PROVAS EXCLUSIVAMENTE INDICIÁRIAS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A
autoria delitiva foi comprovada pela confirmação, em Juízo, pelos policiais militares Damião da Silva Targino e Paulo Hernesto, acerca da confissão extrajudicial do Corréu, que, ao ser preso em flagrante com os objetos subtraídos, afirmou a participação do ora Agravante na prática delitiva; em absoluta convergência com os depoimentos, firmes, coesos e contundentes, das vítimas acerca das circunstâncias da prática delitiva
. Decidir pela inexistência de comprovação da autoria delitiva exigiria, sem dúvida, o esmerilamento de fatos e de provas, providência que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. A
confirmação harmônica e convergente, em Juízo, pelos policiais militares, acerca da confissão espontânea do Corréu sobre a participação do ora Agravante na prática delitiva e o depoimento das Vítimas, afasta qualquer violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.271.319/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

Destarte,
à luz do princípio da persuasão racional, conclui-se que o acervo probatório se revela suficiente para atestar a autoria do apelante pelo crime de roubo triplamente circunstanciado, inviabilizando o acolhimento do pedido de absolvição, por falta de provas.

Mantém-se
, pois, o édito condenatório proferido em primeiro grau.

2.

Do pedido de desclassificação do crime de roubo para o de furto:

Malgrado o recorrente sustente que não fora o responsável por exercer a violência e/ou grave ameaça contra vítima, destacando, por oportuno, que recaiu ao adolescente
Wender
empunhar o artefato bélico, é certo que
tais assertivas não amparam a almejada pretensão desclassificatória.

Consoante visto no capítulo anterior, a subtração patrimonial em apreço foi realizada em concurso pessoas, peculiaridade a qual atrai o art. 29 do Código Penal, que,
em franca adoção da teoria monista ou unitária, preceitua que quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas.

Por sua vez, o art. 30 do Estatuto Repressor prevê que
“Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime”.

Significa dizer que, no concurso de pessoas, embora não se comuniquem aos demais agentes as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, por outro lado,

as circunstâncias de natureza objetiva devem alcançar todos os concorrentes
, como é o caso do emprego de arma de fogo, desde que seja ao menos previsível a sua ocorrência por parte dos demais agentes.

Acerca da temática, o c. STJ dispõe que
“no caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)"
(RHC n. 64.809/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015).
(...)” (AgRg no HC n. 771.348/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) – destaquei.

In casu
, o recorrente
TALLYSON
confirmou na fase inquisitiva a sua participação na empreitada criminosa, assim como o seu
prévio conhecimento
quanto ao uso de artefato bélico para o êxito daquela, dizendo, inclusive, que era alugada e pertencia ao adolescente
Wender
,
in verbis
:

“(...)
Que a arma de fogo
era um revólver
não sabendo com precisão mas acredita ser
um calibre .32
; Que pelo que
tem conhecimento
que a arma de fogo usada no crime,
segundo Wender, seria
alugada
, portanto quem sabe dizer a quem pertence seria a pessoa de Wender”
(ID 170705027 - Pág. 39).

Sob o crivo do contraditório, o inimputável
Wender Moraes Cardena
afirmou que o recorrente
TALLYSON

visualizou a arma de fogo
quando ainda consumiam entorpecente na beira do rio, sobrevindo a isso o convite de
‘Neguinho’
para que realizassem a subtração de uma caminhonete, com divisão do lucro a ser obtido
(ID
170704975 ao ID 170704998
– Documentos; Pje 2.º Grau).

Outrossim, o adolescente
Márcio Eduardo Lima Góis da Silva
pontuou
em juízo
que
todos
os executores ingressaram na residência da vítima, acrescentando que amarrou as vítimas
com o auxílio
do ora recorrente
TALLYSON
, que, ademais, sempre soube acerca do emprego de arma de fogo para o êxito da ação, nada obstante desconhecesse apenas a origem daquela. (ID
170707807 ao ID 170707844 – Documentos; Pje 2.º Grau).

Nessa ordem de ideias, a despeito de o recorrente
TALLYSON
não ter empunhado a arma de fogo, é certo que possuía prévio conhecimento acerca da sua utilização, com devida anuência, sem olvidar de que há prova no sentido de que, igualmente, também exerceu a violência contra os ofendidos, porquanto auxiliou um dos inimputáveis no ato de amarrar o casal que se encontrava no imóvel.

Desta feita, demonstrado que o réu possuía pleno domínio do fato, incluindo acerca do superveniente emprego de violência e da grave ameaça contra as vítimas, revela-se
incabível
proceder a vindica desclassificação do crime de roubo para o de furto, à luz da
teoria monista.

3.

Do pedido de exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo:

Neste ponto, mais uma vez a pretensão recursal
não merece ser acolhida
, pois, e
mbora a arma de fogo utilizada no evento criminoso não tenha sido apreendida e tampouco submetidas à perícia, o ordenamento jurídico dispõe que o uso do artefato bélico pode ser atestado por outros meios de prova, a exemplo da prova testemunhal, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.

A matéria encontra-se sedimentada no âmbito deste e. Sodalício estadual, por meio do
Enunciado Orientativo n.º 01
da Turma de Câmaras Criminal Reunidas,
in verbis
:

“01.
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Consolidou-se o mesmo posicionamento na e. Corte Cidadã:

“6. A Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.
(AgRg no AREsp 1962339/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021) – Grifei.

Na hipótese, consoante debatido nos capítulos anteriores, tanto o recorrente
TALLYSON
como os adolescentes
Wender Moraes Cardena
e

Márcio Eduardo Lima Góis da Silva

confirmaram, seja na fase inquisitiva, seja na judicial, que a subtração patrimonial foi realizada com o emprego de arma de fogo, particularidade igualmente destacada
em juízo
pelas vítimas
Oziel Jacinto da Silva
e
Rosineide Cardoso da Silva
, que pontuaram especialmente o apontamento do instrumento em direção às suas cabeças, com o fim de elevar a intimação.

Diante disso,
ratifica-se

a aplicação da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

4.

Da dosimetria penal:

4.1.

Da pena-base:

Inicialmente, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o viés de que o recorrente é primário e não possui qualquer outra ação penal movida em seu desfavor, lhe sendo, portanto, todas as circunstâncias judiciais favoráveis.

Nada obstante, dessume-se que o magistrado
a quo
impôs carga negativa exclusivamente à
culpabilidade do agente
, por meio da migração de uma das causas de aumento reconhecida em seu desfavor, nos termos do excerto em destaque:

“(...)
Culpabilidade acima do normal
, eis que o acusado se reuniu com mais 02 (dois) comparsas e, juntos, efetuaram o roubo, demonstrando também um dolo muito mais acentuado do que o normal, eis que interrompidos em tempo para evitar o roubo da camionete que o acusado foi preso já com a chave. O concurso de pessoas foi aqui utilizado com fundamento na migração;

réu não é possuidor de maus antecedentes
, eis que ações penais em curso e inquéritos policiais, não devem ser considerados para esse fim, pois encontram impeditivo na súmula 444 do STJ (...)

Desta forma,
tomando em conta que foi considerada desfavorável ao réu a culpabilidade
, fixo a
pena-base
acima do mínimo legal, no patamar
de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão”
.
(
sic
- ID

170707851 - Pág. 13) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, para além do fundamento colacionado nas razões recursais não guardar sintonia com a realidade fática, visto que inexiste valoração negativa dos antecedentes criminais, a atuação do julgador revela-se escorreita e não comporta reparos por esta instância revisora.

Como é cediço, em se tratando da prática de roubo triplamente circunstanciado, é plenamente
possível
a utilização de uma das causas de aumento para majorar a sanção na terceira etapa da dosimetria, e o deslocamento de ao menos uma das circunstâncias remanescentes para recrudescer a pena-base na primeira fase dosimétrica, enquanto circunstância judicial desfavorável, à luz do
princípio da migração
, exatamente como ocorreu na hipótese.

Versando sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“
Havendo mais de uma qualificadora do delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis
,
seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso
conste no rol do art. 61, II, do CP),

seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
" (AgRg no HC n. 399.629/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 14/12/2017).”
(AgRg no HC n. 771.348/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) – destaquei.

Na mesma toada, o Enunciado Orientativo n.º 32 da TCCR/TJMT estabelece que
“a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com efeito, em sendo válido o desabono realizado na culpabilidade do agente e não se verificando flagrante ilegalidade no acréscimo dele decorrente,
ratifica-se
a atuação do magistrado
a quo
.

4.2.

Da atenuante da menoridade relativa:

No tocante à temática, denota-se que
a pretensão recursal foi alcançada em primeiro grau de jurisdição,
à medida que o magistrado reconheceu atenuante da menoridade relativa e, empós,
a compensou
com uma agravante genérica, derivada da migração da causa de aumento de referente à restrição da liberdade das vítimas, consoante se depreende do excerto em destaque:

“(...)
Há a atenuante do art. 65, I, do CP
, e reconheço aqui também como agravante a restrição da liberdade das vítimas, que foi reconhecida como majorante. Entendo a agravante e a atenuante como igualmente preponderantes, pelo que
COMPENSO-AS
, de modo que chego à
pena intermediária
em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão”
.
ID 170707851 - Pág. 13

Neste ponto, cumpre atuar
de ofício
, a fim de excluir a agravante reconhecida, pois, a despeito de ser possível a migração da causa de aumento para a segunda fase da dosimetria penal, a jurisprudência exige que esta esteja contida no rol do art. 61, inciso II do Código Penal.

A fim de trazer maior clareza à temática, reitera-se a jurisprudência colacionada no tópico anterior,
in verbis:

“
Havendo mais de uma qualificadora do delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis
,

seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso
conste no rol do art. 61, II, do CP)
,

seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo"
(AgRg no HC n. 399.629/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 14/12/2017).”
(AgRg no HC n. 771.348/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de
16/8/2023
.) – destaquei.

No caso concreto, a restrição da liberdade da vítima não é prevista como agravante, razão pela qual
descabe sopesá-la
nesta fase da dosagem da pena, nada obstante seja
possível proceder a sua migração para a primeira fase
,
ex officio
, sem ofensa ao princípio do
ne reformatio in pejus,
desde que a reprimenda final do agente não seja mais severa que a imposta na r. sentença condenatória.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO MEDIANTE ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO DEFENSIVA. MIGRAÇÃO DE QUALIFICADORA PARA A PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O princípio da vedação da reformatio in pejus, presente no art. 617 do Código de Processo Penal, consiste na impossibilidade de a situação do réu ser modificada para pior em decorrência da interposição/oposição de recurso exclusivo da defesa ou da apresentação,
também por ela, de meios autônomos de impugnação. Além de consectário do princípio da ampla defesa, corolário do devido processo legal, o dito brocardo é decorrência lógica do sistema acusatório.

2.
Na apreciação de recurso de apelação exclusivo da defesa, a Corte estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal
,
a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem
.

3. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem.
É permitido ao Tribunal de Justiça, se provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, examinar as circunstâncias judiciais e rever os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta na instância de origem.

4. Da análise do acórdão recorrido verifica-se que o colegiado local
promoveu uma readequação na dosimetria da pena do agravante para excluir o aumento oriundo do reconhecimento da majorante relativa ao repouso noturno da terceira etapa de aplicação da pena promovendo a migração da referida causa de aumento, ex officio, para a primeira fase, ficando a pena final em patamar inferior ao estabelecido anteriormente, inexistindo teratologia ou ilegalidade a ser reparada
. 5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 801.066/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) – destaquei.

Desta feita,
EXCLUI-SE
,
ex officio,
a agravante genérica reconhecida na r. sentença e, a fim de observar os seus termos,
PROCEDE-SE A MIGRAÇÃO
da causa de aumento referente à restrição da liberdade da vítima para a primeira fase da dosimetria penal, também no vetor atinente à culpabilidade do agente, com efeitos a serem reconhecidos na pena-base.

4.3.

Da nova reprimenda do crime de roubo circunstanciado:

Na primeira fase, persiste desabonada a culpabilidade do agente, neste momento em razão da migração das causas de aumento referente ao concurso de pessoas e à restrição da liberdade da vítima, dando ensejo à imposição da pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 19 (dezenove) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade relativa e, nessa oportunidade, deixo de aplicar o resultado obtido por meio de incidência da fração redutora ideal, na ordem de 1/6 (um sexto), porquanto o seu resultado se mostra aquém do mínimo abstratamente previsto no tipo penal. Destarte, à luz da Súmula 231 do STJ, a pena intermediária permanece no mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, cuja fração é hígida e na ordem de 2/3 (dois terços), resultando o valor de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e
16 (dezesseis) dias-multa
.

Mantém-se
o concurso formal entre os delitos de corrupção de menor e a reprimenda estabelecida na r. sentença [01 ano e 02 meses de reclusão], assim como
ratifica-se
o concurso material benéfico entre estes e o crime de roubo triplamente circunstanciado [06 anos e 08 meses de reclusão], o que perfaz a pena definitiva de
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e
16 (dezesseis) dias-multa
.

Em razão de o crime ter sido cometido com violência e grave ameaça e subsistir a avaliação negativa da culpabilidade do agente,
não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, nos termos do art. 44, incisos I e III, do Código Penal.

4.4.

Do regime de cumprimento da pena:

Conquanto a defesa postule a fixação do regime inicial menos gravoso – seja o aberto, seja o semiaberto – a depender da pena aplicada, da detida análise dos autos, conclui-se que
o pedido não merece guarida.

Nos termos delimitados pela defesa, o recorrente é primário e diante das providências ora adotadas, a reprimenda do recorrente se encontra em patamar inferior a 08 anos de reclusão, a evidenciar, portanto, que preencheu os requisitos objetivos do regime semiaberto.

Todavia, sopesando o contido no § 3.º do art. 33 do Código Penal, conclui-se que
a manutenção do regime inicial fechado é medida que se impõe
, diante da negativa avaliação do art. 59 do Código Penal, especialmente a culpabilidade do agente, desvalorada por meio da migração de duas circunstâncias causas de aumento [concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima].

Trata-se de raciocínio válido e corroborado pela jurisprudência do c. STJ, nos termos do aresto em destaque:

“(...) 6. Na hipótese,
em pese tenha sido imposta reprimenda entre 4 e 8 anos de reclusão, tratando-se de réu com circunstância judicial desfavorável, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", c/c § 3º, do Código Penal
. (...)”
(AgRg no HC n. 824.515/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de
22/9/2023
.) – destaquei.

Nessa ordem de ideias,
persiste inalterado
o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, notadamente porque não fora escolhido em razão da gravidade do crime, mas sim diante das peculiaridades concretas dos autos.

5.

Do da detração penal:

No caso concreto,
descabe
a aplicação do mencionado instituto penal, à medida que o tempo de cumprimento de prisão provisória suportado pelo recorrente
TALLYSON

não afetará a seleção do regime de cumprimento de pena
, visto este fora aplicado de forma mais severa em razão do disposto no § 3.º do art. 33 do Código Penal.

Como é cediço, a norma positivada no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal
não trata de execução penal, mas de fixação do regime inicial de cumprimento de pena
a ser imposto pelo Juízo da condenação, por ocasião da sentença, quando se computará o período pelo qual o réu permaneceu preso provisoriamente,
para fins de escolha do modo inicial de execução da reprimenda
.

Significa dizer que
tal providência apenas constitui encargo do Juízo da fase de conhecimento quando o desconto do
tempo de prisão repercutir no regime inicial e resultar no abrandamento da modalidade prisional
, caso contrário,
incumbirá ao Juízo da fase de execução efetuar a detração
, nos termos do
art. 66, inc. III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/1984
(Lei da Execução Penal).

Por oportuno, colaciona-se a jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP.
REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA
. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. (...) AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1.
O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes.

2. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena já se encontrava em patamar não superior a 4 anos de reclusão no momento da prolação da sentença condenatória,
mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio mais severo de cumprimento da reprimenda
(regime semiaberto, no caso)
foi estabelecido em razão da presença de circunstância judicial negativa, e não apenas do quantum de pena da condenação. Precedentes
. (...) 7. Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido”.
(AgRg no REsp n. 2.087.185/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.) – destaquei.

Cumpre rememorar que,
in casu
, a pena privativa de liberdade ora imposta ao recorrente já possibilitaria a fixação do regime intermediária, não aplicado porque subsiste em seu desfavor a negativa avaliação da culpabilidade do agente.

Incabível,
portanto, proceder a aplicação da detração penal, prevista no art. 387, § 2.º do Código de Processo Penal, visto que não trará efeitos no regime de cumprimento da pena do agente.

6.

Pedido de isenção do pagamento das custas processuais:

No que concerne ao requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita para ver-se isento do pagamento das custas e despesas processuais, é certo que eventual hipossuficiência do réu, ainda que existente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804,
caput
, Código de Processo Penal.

Os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§ 2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por serem consectário da própria condenação, mas pode ela, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
,
a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração das condições econômicas do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos (...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte,
‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
,
visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(STJ – AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Com efeito, os termos do r.
decisum
são
escorreitos
e não comportam reparos por esta instância revisora.

7.

Do pedido atinente ao direito de recorrer em liberdade:

Neste ponto,
carece à defesa interesse recursal
, à medida que o recorrente
alcançou a revogação da prisão preventiva
por meio do
Habeas Corpus
n.º
1017075-91.2019.8.11.0000 (ID 170705033 - Pág. 16/21), estando em liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas desde
06/12/2019
(ID 170705033 - Pág. 29; ID 170705035 - Pág. 4).

Além disso, a despeito de o magistrado
a quo
ter estabelecido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena,
concedeu ao réu
o direito de recorrer em liberdade, nos termos em destaque:

“(...)
Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade
. Os fatos são relativamente antigos, e porquanto a magistrada de piso tivesse entendido a gravidade em concreto para manutenção da prisão, o E. TJMT entendeu de forma diversa e soltou o implicado. Sendo assim, necessário que tivessem surgido novos motivos para a decretação da prisão, não sendo efeito automático da condenação em primeira instância a prisão, já que este é o entendimento prevalente no STF”
.
(ID
170707851 - Pág. 18).

Com efeito,
descabe
a apreciação do pedido recursal formulado pela defesa.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
TALLYSON ORTEGA PEDRAÇA
, porém,
de ofício
, procedo readequações nos termos da dosimetria penal, reajustando reprimenda do réu para o
quantum
de
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato; persistindo inalterados os demais pontos da r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião – MT nos autos da ação penal n.º 0001393-13.2019.8.11.0098.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023